Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-95.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-95.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ROGERIO CARNEIRO - CPF: 047.390.931-62 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA - CNPJ: 11.956.792/0001-99 (APELADO), GILMAR GUIMARAES LOIOLA - CPF: 201.303.843-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– LEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-

CREDOR – PROTESTO DEVIDO - INTIMAÇÃO POR EDITAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 15 DA LEI
9492/1997 -TEMA
921 DO STJ
-
DA
NO
MORA
L AUSENTE
–
RECURSO
PARCIALME
NTE
E CONHECIDO E NESSE PONTO
NÃO PROVIDO
.

O
corre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais
não
impugnam os fundamentos da sentença.

"
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
" (Tema 463 e 464 do STJ)

“
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
” (Tema 921 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais
extinta
sem resolução do mérito em favor
da Ximenes Serviços
pelo reconhecimento da coisa julgada

e

improcedente
com relação ao Banco Bradesco
, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
arbitrados em
10% sobre o valor da causa, obrigação suspensa nos moldes do §3o do art. 98 do CPC.

O apelante sustenta que tomou conhecimento que a apelada Ximenes Serviços apresentou a protesto por edital suposta dívida com o Banco Bradesco no valor de R$
26.182,79
.

Diz que o tabelião não esgotou os meios de comunicação antes de proceder à intimação por edital, em afronta ao Tema 921 do
STJ, levando
o apelante ao desconhecimento do protesto.

Defende a legitimidade passiva da Ximenes Serviços.

Aduz que a atitude dos apelantes lhe acarretou danos morais.

A Ximenes
postula
em preliminar

o reconhecimento da coisa julgada e n
o mérito pede o não provimento
.
O outro apelado, pelo não provimento (
IDs

250091714 - Pág. 3
e
250091715
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
– COISA JULGADA

A sentença reconheceu a existência de coisa julgada com relação à Ximenes Serviços:

O vício, verificado na r. sentença extintiva, prolatada no processo cível n.o 1025659-
63.2023.8.11.0015, não foi sanado. É, por conseguinte, a hipótese de reconhecer-se a caracterização da coisa
julgada formal, com relação à empresa requerida Ximenes Serviços Administrativos e Cobrança EIRELI –
Ximenes Service, impondo-se a extinção do processo com fundamento na regra prevista no art. 485, inciso
V do Código de Processo Civil.

Esse ponto não foi objeto de recurso pelo apelante, fazendo coisa julgada portanto.

Logo, as arguições relacionadas à Ximenes não serão conhecidas, pois dissociadas dos termos da
sentença
, em verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

MÉRITO

O apelante narra na inicial que tomou conhecimento de um protesto em seu nome ao tentar emitir um cartão de crédito em seu favor.

Aduz que a Ximenes Serviços atuou como mandatária do Bradesco
e que
o protesto foi realizado em
dissonância
com os artigos 14 e 15 da Lei
9.492/97
e também
ao Tema 921 do STJ
.

Quanto à responsabilidade do Banco Bradesco, a sentença entendeu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

Na hipótese concreta, da análise detalhada do conjunto de provas produzido no
processo, depreende-se que a notificação extrajudicial do requerente/devedor se concretizou de maneira
válida e regular. É que, segundo os informes produzidos no processo, a notificação do autor/devedor, para o
efeito de realizar a purgação da mora, se consumou, através da expedição de edital, precedido de tentativa
infrutífera de notificação extrajudicial pessoal, dirigida ao endereço contratual do autor (Estrada Jacinta, 13,
Chácaras, São Cristóvão), realizada pelo Cartório do Primeiro Ofício Extrajudicial da Comarca de
Sinop/MT (eventos n.o 138632565).

A Lei 9492/1997 estabelece no §1o do art. 14 a forma de notificação do devedor nos casos de protesto:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida
,
o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio,
desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente
.

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Aliás, esse tema já foi objeto do Tema 921 do
STJ,:

“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”.

De acordo com o instrumento de protesto, o cartório certificou o envio de carta de intimação ao endereço indicado pelo credor, o qual é o mesmo declinado pelo autor/apelante na sua inicial
(id
250092662
)
.
Confira-se:

Portanto, em razão da fé pública deve ser considerada a validade do protesto realizado, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Com isso, majoro os honorários advocatícios em favor dos apelados
de 10%
para
12% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do §3o do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024